Tribunal: TJSP
Processo: 2106622-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Imóvel alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Possibilidade de penhora da própria unidade geradora do débito. Obrigação propter rem. Prevalência dos interesses do condomínio sobre os da instituição financeira. Preferência, ademais, dos créditos fiscal, condominial e de honorários advocatícios frente ao do credor fiduciário.

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Imóvel alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Possibilidade de penhora da própria unidade geradora do débito. Obrigação propter rem. Prevalência dos interesses do condomínio sobre os da instituição financeira. Preferência, ademais, dos créditos fiscal, condominial e de honorários advocatícios frente ao do credor fiduciário. Precedentes desta E. Corte e do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.